Tribunal: TJMT
Processo: 0030333-59.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030333-59.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[REGINALDO ROSA - CPF: 049.497.728-05 (EMBARGANTE), THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - CPF: 630.617.401-04 (ADVOGADO), KEDMAN LAYANNY DOS SANTOS CORREIA - CPF: 044.965.731-05 (ADVOGADO), MOACIR GALDINO DA TRINDADE - CPF: 496.838.101-87 (EMBARGANTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 047.961.001-05 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO VICTOR MAMORE MARTINS PENA - CPF: 704.098.921-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Omissão, obscuridade e contradição. Inexistência. Prequestionamento. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora desprovido recurso em sentido estrito e mantida a pronúncia do embargante pela prática, em tese, de homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima visando a despronuncia.

II. Questão em discussão

(
1) Omissão sobre a testemunha de ouviu dizer, confissão do corréu e princípio do
in dubio pro réu
; (2) obscuridade quanto à valoração dos dados de terminal telefônico do embargante; (3) contradição entre os fundamentos da pronúncia e as provas.

III. Razões de decidir

1. Os indícios de participação do embargante estão fundamentados no depoimento de testemunha presencial somado ao relatório técnico [localização do terminal telefônico].

2. A versão do corréu está contraposta por testemunhas, cabendo ao Tribunal do Júri a análise das provas.

3. Os elementos de convicção produzidos na fase judicial foram apontados e apreciados, de forma compreensível, no acórdão embargado.

4. Para a pronúncia não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, ou seja, a probabilidade de que o réu tenha sido autor ou partícipe do crime.

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A
omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

2.
A obscuridade e a contradição não se caracterizam quando o órgão julgador aprecia a questão e, de forma compreensível,
explicita as razões de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; art. 23; CPP, art. 415;
art. 581, IV; art. 577; art. 414
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1575028/PR – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP – relator Min. João Otávio de Noronha – 15.3.2016; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 18.3.2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 18.3.2022; EDcl no MS nº 21.766/DF – relator Min. Og Fernandes – 30.8.2017; EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ – relator Min. Castro Meira – 6.12.2012; AgRg no REsp 1575028/PR – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP – relator Min. João Otávio de Noronha – 15.3.2016; TJMT, ED 60497/2016 – relator Des. Gilberto Giraldelli – 15.6.2016; EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 15.5.2020; ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 13.2.2015; TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 1º.4.2019; ED 1002341-90.2023.8.11.0002 – relator Des. Jones Gattass Dias – Terceira Câmara Criminal – 30.4.2025; ED 6197/2015 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2015; ED 0012813-74.2017.8.11.0004 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.4.2023.

Doutrina relevante:

GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0030333-59.2019.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

MOACIR GALDINO DA TRINDADE

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por MOACIR GALDINO DA TRINDADE
c
ontra acórdão no qual foi desprovido Recurso em Sentido Estrito nº
0030333-59.2019.8.11.0042, interposto contra
decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (nº 0030333-59.2019.8.11.0042),
que o pronunciou pelo cometimento, em tese,
homicídio qualificado [mediante paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima] –
art. 121, § 2º, I e IV, do CP (ID 316061369)
.

O embargante sustenta: 1) omissão sobre a testemunha de ouviu dizer, confissão do corréu e princípio do in dubio pro réu; 2) obscuridade quanto à valoração dos dados de terminal telefônico do embargante; 3) contradição entre os fundamentos da pronúncia e as provas.

Requer o provimento para que despronunciado.

Prequestiona todas as
“matérias indicadas”
(ID 317247363).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“CONTRARRAZÕES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA O ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PRONÚNCIA DO EMBARGANTE PARA O JULGAMENTO DO FEITO EM SEDE DO TRIBUNAL DO JÚRI. Insurgências do Embargante – omissão, contradição e obscuridade – Omissão quanto a análise da jurisprudência quanto a hearsay testimony (testemunha de ouvir dizer) – Omissão quanto a confissão do correu. Omissão e contradição quanto à análise do princípio in dubio pro reo. Contradição entre os fundamentos da pronúncia e a realidade probatória. Obscuridade quanto à valoração dos dados de terminal telefônico. PARECER. Preliminar – Não conhecimento dos Embargos de Declaração. Ausência de demonstração clara acerca da omissão, obscuridade e contradição possivelmente constante no acórdão. Embargante irresignado com o resultado processual, insurge em sede do aclaratório acerca de temas que já foram enfrentados na primeira instância e revisados nesta seara recursal. Revisão de matéria probatória, somente é possível em sede de recurso próprio que, inclusive, já foi interposto e julgado. Mérito - Razões que não prosperam – Embargos de declaração manejado com nítido objetivo protelatório e revisional, não há demonstração de obscuridade, omissão e/ou contradição, mas sim, questionamento revisional acerca do tema já decidido em primeiro grau e realizado na seara recursal. Parecer, preliminarmente pelo não conhecimento dos embargos e, caso conhecido, no mérito, pelo seu desprovimento.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 319011388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais do Recurso em Sentido Estrito nº 1004875-86.2020.8.11.0042, a Defesa do embargante sustentou que
“não existem indícios mínimos de autoria”
porque: 1)
“a decisão recorrida se fundamenta em testemunhos de ‘ouvir dizer’ de populares”
; 2) o
“relatório de terminais telefônicos [...] por si só não constitui prova de participação criminosa”
; 3)
“o corréu CLAUDIOMAR MARTINS FIGUEIREDO confessou a pratica do crime e isentou expressamente”
MOACIR
GALDINO DA TRINDADE
“de qualquer responsabilidade”
; 4) o princípio
in dubio pro societate
seria inaplicável
(ID 205432156).

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 1004875-86.2020.8.11.0042, a pronúncia do embargante foi mantida nos seguintes termos:

“Em sua vez, o recorrente REGINALDO ROSA foi pronunciado por ter contratado CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO para matar João Vitor Mamoré Martins Pena e
MOACIR GALDINO DA TRINDADE por tê-lo auxiliado na execução, ‘seja oferecendo apoio logístico, seja participando do plano que culminou no assassinato’ (
ID 305253949)
.

Essa conclusão está sustentada pelos depoimentos, em Juízo, de
Makeha Manoel Zark Ribeiro [os recorrentes CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO e
MOACIR GALDINO DA TRINDADE estavam ‘dentro de um veículo Saveiro, cor preta’ e chamaram
João Vitor Mamoré Martins Pena
para entrar no carro, mas ele ‘se recusou’;
CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO retornou à praça e, ‘antes de efetuar os disparos’, lhe afirmou que iria matar a vítima a mando de REGINALDO ROSA – ‘Reginaldo quer que ele morra’ –] e
Welhisson Caique Zark Gusmão [na data dos fatos
CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO e
MOACIR GALDINO DA TRINDADE estavam à procura de João Vitor Mamoré Martins Pena em um carro – Saveiro, cor preta –].

E mais. Do Relatório Técnico nº 161/2019 NI/DHPP/PJCMT (ID 305253903-fls.120/133), extrai-se que ‘na data e horário dos fatos, os terminais telefônicos vinculados’ a MOACIR GALDINO DA TRINDADE ‘se encontravam ativos nas imediações do local do crime, na Praça Pública Sebastião de Arruda Botelho, centro de Acorizal/MT’, consoante bem pontuado pelo Juízo singular.

Há elementos
suficientes produzidos em Juízo para a pronúncia de [...]
MOACIR GALDINO DA TRINDADE
por homicídio, notadamente porque ‘
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime’ (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642), mesmo porque,
a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019).

[...]

Logo, as pretensões [...] de despronúncia [...] de
MOACIR GALDINO DA TRINDADE e
REGINALDO ROSA [...] afiguram-se improcedentes.”
(ID 316061369)

Pois bem.

As premissas sobre os indícios de participação de MOACIR GALDINO DA TRINDADE, devem ser observadas pelo embargante em conjunto, e não isoladamente.

No caso, a matéria relativa aos indícios de autoria foi expressamente analisada por esta e. Primeira Câmara Criminal, tendo sido mantida a pronúncia com fundamento no depoimento de Makeha Manoel Zark Ribeiro [testemunha presencial], em Juízo, no sentido de que MOACIR GALDINO TRINDADE juntamente com o corréu CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO [executor] estavam
“dentro de um veículo Saveiro, cor preta e chamaram a vítima para entrar no carro, mas ele se recusou”
, e no Relatório Técnico
nº 161/2019 NI/DHPP/PJCMT (ID 305253903-fls.120/133), do qual se extrai que
“na data e horário dos fatos, os terminais telefônicos vinculados”
MOACIR GALDINO DA TRINDADE
“se encontravam ativos nas imediações do local do crime, na Praça Pública Sebastião de Arruda Botelho, centro de Acorizal/MT”
.

Esses elementos de convicção foram considerados suficientes para a pronúncia, notadamente porque
“não é necessária prova plena de autoria, bastante meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido autor ou partícipe do crime”
. Em outras palavras, essa fase processual
“
não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação”
.

Noutro giro, considerou-se que a versão do corréu CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO [de que agiu em legítima defesa]
“está contraposta por testemunhas [...] conferindo-se ao Tribunal do Júri a soberania [...] para resolver matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
].

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Além disso, a obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador
“explicita as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.8.2016).

Sublinhe-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza.”
(EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP – relator Min. João Otávio de Noronha – 15.3.2016)

De mais a mais, os elementos de convicção, produzidos na fase judicial, foram devidamente apontados no acórdão embargado, no sentido de que “
na fase de pronúncia [...] não se exige prova cabal da autoria, mas apenas a presença de indícios que possibilitem a formação de um juízo de probabilidade
” (TJMT, ED 1002341-90.2023.8.11.0002 – relator Des. Jones Gattass Dias – Terceira Câmara Criminal – 30.4.2025).

Frise-se que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria decidida (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 18.3.2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 18.3.2022).

A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios
(STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF – relator Min. Og Fernandes – 30.8.2017).

De toda sorte, a contradição não se configura quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ – relator Min. Castro Meira – 6.12.2012; AgRg no REsp 1575028/PR – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP – relator Min. João Otávio de Noronha – 15.3.2016; TJMT, ED 60497/2016 – relator Des. Gilberto Giraldelli – 15.6.2016).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 15.5.2020)

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 13.2.2015; TJMT, ED 6197/2015 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2015; ED 0012813-74.2017.8.11.0004 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.4.2023).

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025